Tribunal: TJBA
Processo: 8163104-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163104-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDREIRA & JESUS ADVOGADOS

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
SEBASTIAO VIGANO NETO, RAYANNE KLEIM OGGIONI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSIGIR E FIRMAR COMPROMISSO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RATIFICAÇÃO TÁCITA. EXECUÇÃO RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Pedreira & Jesus Advogados contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por AVISTA Administradora de Cartões de Crédito Ltda., extinguindo a execução de título extrajudicial sob o fundamento de que a confissão de dívida não foi assinada por representante legítimo da parte executada.

2. A procuração juntada aos autos conferia poderes para “transigir e firmar compromisso”, o que inclui a assinatura de instrumento de confissão de dívida. Ademais, o Estatuto Social da empresa executada prevê que procuradores constituídos podem representá-la mediante assinatura do Diretor-Geral ou do Diretor Corporativo.

3. A análise dos fatos deve ser no sentido de considerar válido o ajuste celebrado, sob pena de prestigiar eventuais artimanhas pelas partes, como a de nomear um representante para firmar e assinar acordos e, “guardando uma carta na manga”, poder alegar posterior nulidade, apontando limitação no instrumento de mandato.

4. Ainda que se argumente que houve alguma deficiência formal na outorga de poderes, fato é que o próprio devedor executado ratificou o negócio jurídico, conferindo plena eficácia ao título, o que não pode ser desconsiderado por este Colegiado, pois claramente a dívida existe e o título é perfeito para a sua exigência judicial.

5. A assinatura do documento foi realizada dentro de um contexto consolidado de relacionamento entre as partes, aplicando-se a teoria da aparência.

6. A ratificação tácita do acordo se deu por meio de atos inequívocos da parte executada, incluindo pagamentos parciais da dívida e comunicações eletrônicas em que seu representante legal reconheceu a obrigação.

7. O art. 662 do Código Civil prevê que atos praticados sem poderes suficientes são ineficazes, salvo ratificação, o que ocorreu no presente caso.

8. O artigo 784, III, do CPC admite como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, requisitos atendidos no caso concreto.

9.
Recurso provido POR MAIORIA.
Sentença reformada. Reconhecida a validade do título executivo extrajudicial e determinado o prosseguimento da execução, com a inversão do ônus da sucumbência e condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº: 8163104-48.2022.8.05.0001
, sendo apelante
PEDREIRA & JESUS ADVOGADOS
e apelado
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo,
POR MAIORIA
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.